Tribunal: STF
Processo: HC 243311
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Denis de Araujo Conceição contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 867.444/SP (doc. 11).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado por infração ao artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, [roubo majorado] na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional fechado. O Tribunal a quo deu provimento parcial à apelação defensiva, para reduzir a pena para 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida sob o regime prisional fechado, acrescida do pagamento de 17 dias-multa. (doc. 10, p. 1).  



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que:  



    No caso em tela, resta evidenciada manifesta ilegalidade na condenação do paciente, sendo prescindível revolver prova, devendo ser concedida a ordem de ofício.



    Ocorre que as vítimas, ao longo de toda instrução processual penal, por diversas vezes, afirmaram ser impossível o reconhecimento de seus algozes, em virtude dos roubadores usarem capacetes. Esta afirmação foi feita em sede de inquérito policial, por ambas as vítimas, e em sede de instrução processual penal, quando ouvidas em juízo. 



    Na verdade, o paciente foi condenado em razão de uma jaqueta “estilo motociclista” que usava quando de sua prisão e de um capacete preto, instrumento comum aos motociclistas. Apenas milita em desfavor do paciente a alegação absurda de que o mesmo estaria de posse de um relógio pertencente à vítima. Afirmamos que a alegação é absurda, pois na hora de dividir o butim, não seria crível que o paciente ficasse apenas com um relógio e seu comparsa com os demais bens, a saber:



    “um aparelho celular da marca Apple e uma aliança pertencentes a Andréia Ribeiro de Novaes e um aparelho celular da marca Apple, um relógio de pulso e uma aliança pertencentes a Henrique Tineu Araújo (auto de prisão em flagrante de fls. 01/03, autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 08/09 e 14/15 e boletim de ocorrência de fls. 37/42.”



    Seria muito mais razoável que os facínoras dividissem de forma igualitária o produto do roubo e não da forma desproporcional como apresentado a autoridade policial.



    Ressalte-se, também, que cai por terra a afirmação da acusação de que o paciente estaria de posse do relógio roubado, pois quando observado o depoimento do policial de nome CAIO RODRIGO DA SILVA GOMES, o mesmo afirma que o relógio de pulso estava no bolso do paciente e o digníssimo representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, em suas alegações finais, juntadas no termo de audiência, afirma, categoricamente, que o relógio foi localizado no pulso de DENIS DE ARAUJO CONCEIÇÃO.



    As versões conflitantes não se resolvem por si só, senão vejamos: ou o relógio estava no bolso do paciente ou em seu pulso, ou cria-se a dúvida razoável de que, como afirmou em juízo, o paciente não estava de posse do indigitado objeto, tendo o mesmo sido colocado em sua posse apenas para legitimar a sua prisão.



    Assim, em juízo, sob o crivo do contraditório, não foram produzidas provas suficientes que permitissem prolatar em desfavor do paciente o édito condenatório. “Coram Judice”, o paciente de forma harmoniosa e convincente negou a prática delitiva. Diante de tal acervo probatório, a absolvição do paciente, por insuficiência de provas é medida que se impõe, pois não se admite a prolação de um decreto condenatório se não houver elementos contundentes de prova que conduzam à certeza da prática do delito.



    Assim porque, segundo orientação pretoriana, “entre os princípios que informam o processo penal, um existe, nunca vulnerado, a saber: unicamente a certeza é base legítima de condenação. Em caso de dúvida, prudente será só o Juiz que pronunciar o “non liquet” e absolver o réu” (RJTACRIM 40/216).” Ademais, “Indícios de autoria e materialidade fato que, embora suficiente para oferecimento de denúncia, não justifica a condenação, devendo as provas colhidas em sede policial serem corroboradas com as colhidas em juízo valor probatório que não pode ser absoluto quando não observado o contraditório e a ampla defesa” – RT 834/6.



    A dinâmica dos acontecimentos não foi bem delineada pela sentença de primeiro grau e venerando acórdão, possibilitando valoração de fatos incontroversos para o reconhecimento da insuficiência probatória quanto à conduta atribuída ao paciente, conclusão que se faz, portanto, sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. (doc. 1, pp. 3-5).  



    Ao final, requer:  



    A) Ante o exposto, requer-se seja concedida a ordem de habeas corpus em favor de “DENIS DE ARAUJO CONCEIÇÃO”, em caráter liminar, ou seja, de plano, independentemente de informações a serem prestadas pela autoridade coatora determinando de imediato à absolvição do mesmo em razão do não reconhecimento feito em juízo a expedição do alvará se soltura, se por outro motivo não estiver preso. B) Finalmente requer que seja concedida, liminarmente, a inserção do paciente em regime aberto, até o final do julgamento do presente “mandamus”. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE, AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Inviável o exame de teses não deduzidas na petição do habeas corpus e suscitadas apenas em sede de agravo regimental, caracterizando inovação recursal. Precedentes. 3. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, máxime com fundamento no depoimento das vítimas e nos testemunhos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria do crime de roubo. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 4. O regime fechado para cumprimento inicial da pena foi devidamente fundamentado, consoante dispõem o art. 33, caput e parágrafos, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer desproporcionalidade na imposição do meio mais gravoso para o desconto da reprimenda. Afinal, apesar de ser a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a reincidência do paciente justifica a imposição do regime mais severo, não havendo a possibilidade de analisar em concreto se o regime menos gravoso seria socialmente recomendado. 5. Agravo regimental desprovido. (doc. 11, p. 1 – grifei).  



    Registro, inicialmente, que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que o AgRg no HC 867.444/SP, cujo acórdão ora se impugna, foi julgado pela Quinta Turma em sessão virtual de 12/12/2023 a 18/12/2023 e o seu trânsito em julgado ocorreu em 19/2/2024. Mas, somente em 29/6/2024, a defesa impetrou o presente habeas corpus. (doc. 12).  



    É certo que, por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, compreendido entre o julgamento do AgRg no HC 867.444/SP pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e esta impetração, na qual consta a alegação de insuficiência de provas para a condenação do paciente, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSENTE CÓPIA DO ATO COATOR. REGULARIZAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso. II - Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Mas, no caso, o período de mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, transcorrido entre análise da decisão impugnada e a alegação, constante deste writ, de inobservância da aplicação do tráfico privilegiado, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. III - O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Na circunstância, o writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o que não se admite. IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 239.318 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/5/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO INDIGITADO ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A POSSIBILITAR O REPARO NESTA VIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA SUBMETER O INDIVÍDUO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos declaratórios com propósito, em verdade, de reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos presentes embargos de declaração em agravo regimental. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023. III – Para além disso, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.688 ED/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024 – grifei)  



    Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017).  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I - O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II - O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563 AgR/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 240.895 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme já decidiu este SUPREMO TRIBUNAL, “surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto” (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). E ainda: HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 240.060 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22/5/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de julho de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator